Tribunal: TCU
Processo: 022.832/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7577/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de pensão a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 022.832/2024-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Floracimar Mendes Moraes (XXX.165.534-XX); Lourdes Balas da Costa (XXX.055.868-XX); Marcia Ferreira da Silva (XXX.196.134-XX); Maria Aparecida Ferreira de Lima (XXX.401.344-XX); Marilene Ferreira da Silva Lopes (XXX.712.514-XX); Monica Maria Felix da Silva (XXX.576.064-XX); Monica Patricia Ferreira dos Santos (XXX.301.704-XX); Nilza Borges e Souza (XXX.996.144-XX); Orita Osmira Gottschild da Costa (XXX.966.549-XX); Rosa de Fatima Pessoa Barreto (XXX.778.244-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.